Tribunal: TJES
Processo: 5005571-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005571-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIA MADALENA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ORTOPEDIA E PNEUMOLOGIA E EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGRAS INTERNAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS INOPONÍVEIS AO PACIENTE. PRIMAZIA DO ATENDIMENTO À SAÚDE DIREITO AO RESSARCIMENTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do ente recorrente, por meio da qual requer, em síntese, consulta em ortopedia, ressonância magnética do joelho esquerdo, membro inferior esquerdo e consulta em pneumologia adulto.

Em sede de

sentença (ID 17986877) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, determinando ao requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA que disponibilize à parte autora a realização de consultas em ortopedia e pneumologia e exame de ressonância magnética do joelho esquerdo, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das sanções cabíveis, incluindo (preparatório, exames inerentes ao procedimento, etc.), devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, restando ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento do ESTADO, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 17986994), ocasião em que requereu a declaração de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sua reforma.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia do presente recurso cinge-se à alegação de ilegitimidade passiva do Município de Vitória e à tentativa de afastar sua obrigação de fornecer consultas especializadas e exame de ressonância magnética, sob o argumento de que tais procedimentos seriam de competência exclusiva do Estado do Espírito Santo por serem de Alta Complexidade.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por sua vez, o art. 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade implica que o cidadão necessitado possui a faculdade de escolher contra qual ente litigar, podendo acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir o seu direito fundamental à saúde.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) possua uma organização interna de descentralização e hierarquização, questões administrativas não podem impedir, retardar ou inviabilizar o atendimento ao paciente.

O cidadão, acometido por enfermidade e em situação de vulnerabilidade, não pode ser penalizado ou compelido a aguardar o deslinde de discussões burocráticas sobre qual esfera de governo é a gestora financeira do procedimento de que necessita para viver ou ter qualidade de vida. A divisão interna de atribuições do SUS é inoponível ao usuário.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da Municipalidade.

O fato de o Município ser compelido a custear um procedimento que, em tese, estaria fora de sua pactuação originária na hierarquia do SUS não lhe causa prejuízo irreparável. A própria legislação e a jurisprudência preveem o mecanismo corretivo, qual seja, o direito ao ressarcimento.

No caso em apreço, caso o Município de Vitória arque com despesas que não eram de sua atribuição primária, poderá buscar o ressarcimento (administrativo ou judicial) em face do ente estadual ou federal correspondente, conforme autoriza o art. 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90, e o próprio comando final da tese do Tema 793 do STF.

O que não se admite é transferir o ônus da burocracia estatal para o paciente. O fornecimento da saúde deve ser imediato; o acerto de contas entre os entes federativos deve ser posterior.

Por todo o exposto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)